Tribunal: TJMT
Processo: 0001172-66.2008.8.11.0049
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001172-66.2008.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS VINICIUS RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.931-63 (APELANTE), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), KAYO RHUDSON SANTOS CARVALHO - CPF: 046.283.111-61 (ADVOGADO), ROSANNE CRISTINA GOMES - CPF: 605.180.301-72 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), FABRICIO PAIXAO RODRIGUES LOPES - CPF: 030.602.941-35 (APELANTE), ENY PAIXAO RODRIGUES - CPF: 198.662.081-68 (APELANTE), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (APELADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), ALANE ALISE LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ASSISTENTE), ROSANNE CRISTINA GOMES - CPF: 605.180.301-72 (ASSISTENTE), ALANE ALISE LOPES DIAS FERREIRA - CPF: 034.338.641-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DEPÓSITO JUDICIAL PARA GARANTIA DO JUÍZO – PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE – TEMA 677-STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros
não isenta
o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros em face da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor de Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que entendeu pela satisfação da dívida e julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC.

Inconformados, os apelantes sustentam a nulidade da sentença argumentando que é indevida a extinção do feito, pois pendente de análise a questão no Rai n. 1017629-55.2021.8.11.0000 que interpuseram. Pontuam que houve interposição de Recurso Especial em face do acórdão proferido naquele feito, que se encontra sob a revisão do Tema 677, do STJ e o seu provimento, acarretaria em inequívoco remanescente a ser debatido na origem. Nesses termos, requer a cassação da sentença extintiva.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcus Vinicius Rodrigues Lopes e outros
ajuizaram cumprimento de sentença em desfavor da Companhia de Seguros Aliança do Brasil, visando o recebimento do valor do seguro contratado pelo
de cujus
Juarez Paixão Rodrigues junto a empresa ré.

Os exequentes pugnaram pela liberação do valor depositado em Juízo pela executada, bem como pelo encaminhamento dos autos a contadoria judicial para cálculo do valor remanescente afeto ao juros de mora e correção monetária.

Todavia, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de inexistência de mora da executada, uma vez que houve o depósito judicial do valor pretendido pelos exequentes para a garantia do Juízo, julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Contra essa decisão insurgem-se os recorrentes, sustentando que a remuneração paga pela instituição financeira sobre o valor depositado em conta judicial contempla apenas a correção monetária, sem a incidência de juros de mora, mormente por ter sido depositado com a finalidade específica de garantia do Juízo.

Segue sustentando, que o Tema 677 do STJ que sedimentou o entendimento que fundamentou a r. decisão foi objeto de reanálise pelo próprio Superior Tribunal, por não estar cumprindo adequadamente a sua finalidade. Firmes no seu propósito, alegam que deve ser aplicado ao valor depositado em Juízo, o quanto disposto no art. 523, §1o, do CPC. Ao final, pugnam pela reforma da sentença.

Pois bem. Inicialmente cumpre destacar que
nos autos da Questão de Ordem levantada no REsp n. 1.820.963, restou instaurado procedimento de revisão de entendimento firmado no Tema 677, a fim de
“definir se, na execução, o depósito judicial do valor da obrigação, com a consequente incidência de juros e correção monetária a cargo da instituição financeira depositária, isenta o devedor do pagamento dos encargos decorrentes da mora, previstos no título executivo judicial ou extrajudicial, independentemente da liberação da quantia ao credor”.

Nesse contexto, no julgamento dos autos da Questão de Ordem no REsp n. 1.820.963/MG - Tema 677, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no sentido de que
“
Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo
, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”
, consoante ementa a seguir transcrita:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução. 2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada. 3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada". 4. Nos termos dos arts. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02). 5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade 6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC. 7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906). 8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor. 9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor. 10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros. 11.
O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".
12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário. 13. Recurso especial conhecido e provido”.
(REsp n. 1.820.963/SP, Corte Especial, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.10.2022 - grifei).

Desse modo, conforme o julgado acima transcrito, assiste razão

aos recorrentes, posto que a sentença deve ser

reformada, devendo o devedor efetuar o pagamento dos consectários de sua mora, conforme previsto no título executivo, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzindo do montante final devido, o saldo depositado em conta judicial.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023